Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-70.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001276-70.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), LIDIA ROMANOSKI - CPF: 767.243.100-59 (APELADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001276-70.2019.8.11.0044

APELANTE: ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS

LTDA - ME

APELADA: LIDIA ROMANOSKI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – CELEBRAÇÃO POR REPRESENTANTE AUTÔNOMO DA EMPRESA REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

A empresa requerida é solidariamente responsável pela fraude praticada por seu representante autônomo (artigo 34 do CDC), o qual, aliás, somente teve acesso aos dados cadastrais da autora por ocasião venda dos serviços oferecidos pela recorrente.

Ficou comprovado que o contrato de empréstimo objeto da ação é fraudulento e, via de consequência, o defeito na prestação de serviços se a própria apelante reconhece que ao tomar conhecimento que o seu representante autônomo celebrou o contrato de empréstimo objeto da ação em nome da autora sem a sua a ciência ou autorização, prestou queixa crime contra aquele.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
na
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LIDIA ROMANOSKI
em face da apelante e da
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais) e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

Preliminarmente, argui a apelante a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Sr. Rogério Mantovani (que supostamente utilizou os dados da autora para contratação fraudulenta) não é seu funcionário, mas sim um prestador de serviço autônomo que atua através de venda direta.

No mérito, sustenta que ofereceu queixa crime contra o Sr. Rogério Diego Araujo Mantovani, diligenciando imediatamente após o conhecimento dos fatos a fim de evitar prejuízos aos seus clientes.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que o nome da autora não teria sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como alega que o valor indenizatório fixado é excessivo e em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para valor não superior a mil reais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 143453233).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a autora suscita a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante afirma que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda ao argumento de que o Sr. Rogério Mantovani (que supostamente utilizou os dados da autora para contratação fraudulenta) não é seu funcionário, mas sim um prestador de serviço autônomo que atua através de venda direta.

Contudo, há de se destacar que
a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Nesse contexto, a despeito dos argumentos da apelante, verifica-se que esta é solidariamente responsável pela fraude praticada por seu representante autônomo, o qual, aliás, somente teve acesso aos dados cadastrais da autora por ocasião venda dos serviços oferecidos pela recorrente.

Nesse sentido dispõe o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
.”

Desta feita, não há falar-se em ilegitimidade passiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi incluída em um plano de proteção familiar da Economy Brasil (terceira requerida), como dependente de seu filho, o qual foi apresentado pelo representante da citada empresa, o Sr. Rogério D.A.Mantovani Eireli (segundo demandado).

Narra que começou a receber cobranças do Banco Santander (primeiro requerido), com o qual não possui nenhuma relação jurídica.

Ao entrar em contato com a instituição financeira, tomou conhecimento da existência de uma dívida no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), dividida em 11 parcelas de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) cada, em seu nome, realizada por meio de contrato da empresa ROGERIO MANTOVANI (CNPJ: 12.441.461/0001-89).

Sob a alegação de que se trata de contrato fraudulento, uma vez que não teve sua anuência, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

Conforme já explanado,
há de se destacar que
a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva.

No caso, resta incontroverso que o contrato de empréstimo objeto da ação é fraudulento, pois a própria apelante reconhece que ao tomar conhecimento que o seu representante autônomo celebrou o citado contrato em nome da autora sem a sua a ciência ou autorização, prestou queixa crime contra ele.

Aliás, a contratação fraudulenta restou bem delineada nos autos, sendo perceptível pela divergência entre as assinaturas da autora lançadas na procuração (ID 143452175) e em seus documentos pessoais (ID 143452177) com a aposta no contrato de empréstimo (ID 143452181.

Assim, não demonstrando a apelante nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, escorreita a sentença a sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviços.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No caso,
ao contrário do que alega a apelante, verifica-se que o nome da autora teve seu nome negativado junto ao SERASA, conforme extrato acostado no ID 143452189, sendo devida, portanto, a respectiva reparação
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, à vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das circunstâncias do caso concreto, como o valor do débito negativado (R$ 8.500,00) e a condições econômicas das partes, constata-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022